Tribunal: TJSP
Processo: 0010488-39.2015.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Omissão e obscuridade. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, incluindo as preliminares arguidas pela defesa. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Embargos rejeitados.